Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o acórdão analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive a tese de repercussão geral no 942, cuja incidência para a situação dos autos foi expressamente afastada.
3. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outro entendimento sobre a mesma questão, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida.
4. A propósito, ressalta-se que o embargante não mencionou a súmula vinculante no 33 do STF nas suas razões recursais, configurando-se inovação recursal a tentativa de estender a discussão sobre tal aspecto da matéria, nesta seara (em embargos de declaração). De qualquer sorte a referida súmula não foi violada, ante a existência de lei específica.
5. Registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
6. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.